Tribunal: TJBA
Processo: 8001917-31.2019.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001917-31.2019.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EDIELSON DOS SANTOS SILVA e outros

Advogado(s)
:
IGOR COUTINHO SOUZA, ALINE MOREIRA ARAUJO

APELADO: SOSTENES FREITAS MOREIRA DE ARAUJO

Advogado(s)
:
RODRIGO MENEZES COELHO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA DA DECISÃO. INADEQUAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra decisão interlocutória que, em fase de cumprimento de sentença, acolheu parcialmente a impugnação apresentada e determinou o prosseguimento da execução com base no saldo apurado nos cálculos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar a adequação do recurso de apelação para impugnar decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença que não extingue a execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.009 do CPC estabelece que cabe apelação apenas contra sentença, definida no art. 203, §1º, do mesmo diploma legal como o pronunciamento que põe fim à fase cognitiva ou extingue a execução.

A decisão que acolhe parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença possui natureza interlocutória, pois não encerra a fase executiva, devendo ser desafiada por agravo de instrumento, conforme previsto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

A jurisprudência consolidada do STJ e dos tribunais pátrios confirma que decisões interlocutórias proferidas em fases subsequentes à cognitiva são recorríveis por agravo de instrumento, afastando-se a possibilidade de apelação em tais hipóteses.

A aplicação do princípio da fungibilidade recursal não é admitida no caso, pois a hipótese caracteriza erro grosseiro, dada a inexistência de dúvida objetiva sobre o recurso cabível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

O recurso cabível contra decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença que não extingue a execução é o agravo de instrumento, sendo incabível a apelação.

A aplicação do princípio da fungibilidade recursal exige dúvida objetiva, sendo inviável quando configurado erro grosseiro.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e DESPROVER o recurso manejado, nos termos do voto do relator.